Tribunal: STF
Processo: ARE 1475583
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIAÇÃO DE FUNDOS DE COMBATE À POBREZA PELOS ESTADOS E PELO DISTRITO FEDERAL. CONSTITUCIONALIDADE, A TEOR DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. VALIDAÇÃO DOS ADICIONAIS DE TRIBUTOS PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42, DE 2003. LEI ESTADUAL Nº 8.205, DE 2004. FUNDO MARANHENSE DE COMBATE À POBREZA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado: 



    “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS. FUMACOP. MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO DO INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO PELO PLENÁRIO DO TJMA. TESE REPRODUZIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    I. O cerne da controvérsia recursal gira em torno da pretensão do Agravante de receber do Agravado parcelada de arrecadação do ICMS vinculado ao Fundo Maranhense de Combate à Pobreza (FUMACOP), matéria julgada pelo Pleno do TJMA no âmbito do Incidente de Inconstitucionalidade nº. 19312/2017, de modo que as teses suscitadas foram esgotadas durante aquele julgamento, que deve ser adotado. 



    II. A Emenda Constitucional n.º 42/2003 deu nova redação ao art. 83 do ADCT, não mais exigindo lei federal dispondo sobre produtos e serviços supérfluos que poderão ser sobretaxados a título de ICMS para financiamento do fundo de combate à pobreza, ao excluir o §1º. 



    III. Se mostraria ineficaz ao propósito do Fundo de Combate à Pobreza, se proceder a repartição com os municípios dos 2% de acréscimo ao ICMS, considerando que não houve criação de uma nova espécie de contribuição especial, mas a mera majoração com propósito definido e legalmente previsto no artigo 82, §1º do ADCT. 



    IV. Agravo Interno conhecido e não provido.” (e-doc. 13, p. 1).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente sustenta violação aos arts. 5º, incs. VIII, XIII e XIV, e 158, inc. IV, da Constituição da República, bem como ao art. 82, § 1º, do ADCT. Assevera a inconstitucionalidade do art. 6º da Lei estadual 8.205, de 2004, no que se refere à receita oriunda do adicional de ICMS incidente sobre operações com gasolina, telecomunicações e energia elétrica. 



    2.1 Aduz que o adicional de ICMS vinculado ao Fumacop – Fundo Maranhense de Combate à Pobreza (ICMS-Fumacop), criado pela Lei estadual nº 8.205, de 2004, a partir do art. 82, § 1º, do ADCT, na redação conferida pela Emenda Constitucional 42, de 2003, respalda a pretensão estadual de arrecadar a totalidade da receita obtida com aquela exação. 



    2.2 Acrescenta que a exceção do art. 82, § 1º, do ADCT, relativa à repartição do produto da arrecadação do ICMS , a teor do art. 158, inc. IV, da CRFB, possui aplicabilidade imediata, desde a sobrevinda da EC nº 42, de 2003, e, de resto, que os produtos de gasolina, energia elétrica e telefonia não poderiam ter constado da listagem do art. 5º da aludida lei maranhense (e-doc. 16). 



    É o relatório.



    Decido. 



    3. Para melhor análise da controvérsia, cumpre ressaltar trecho da sentença, mantida pela 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão:



    “Ora, ao se considerar a tese do requerente, de que os produtos/serviços de gasolina, energia elétrica e telefonia não poderiam ter constado da listagem do art. 5° da Lei Estadual 8.205/2004, implicaria reconhecer ao Judiciário o poder de legislar, uma vez que somente à norma infraconstitucional incumbe dizer quais são os produtos e serviços supérfluos passiveis da alíquota adicional do ICMS.



    No entanto, ainda que aqui fosse considerado que esses produtos/serviços não são supérfluos, não haveria nenhuma consequência jurídica prática, pois aqueles produtos estão disciplinados no art. 51 da Lei 8.205/2004 e não no art. 60, sendo que o requerente cingiu seu pedido exclusivamente na declaração de inconstitucionalidade do art. 60 que guarda relação com outra matéria. 



    Desta feita, no tocante a quaestio propriamente dita, verifico que o legislador estadual quando determinou no art. 60 da Lei 8.205/2004 que ‘não se aplica sobre o adicional do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS de que trata o inciso V do art. 20 desta Lei, o disposto no art. 158, IV da Constituição Federal’, apenas reproduziu a disposição contida no §1° do art. 82 do ADCT. 



    Assim, ao se reconhecer a inconstitucionalidade do art. 60 da Lei ora discutida, estar-se-ia declarando a inconstitucionalidade do próprio artigo do ADCT, o que descabe no controle difuso de inconstitucionalidade.” (e-doc. 10, p. 4-5).



    4. A temática aqui trazida, refere-se a pleito de declaração de inconstitucionalidade da Lei estadual nº 8.205, de 2004, que prevê a exação adicional do ICMS para composição do Fundo Maranhense de Combate à Pobreza, sem a repartição da competência prevista no art. 158, inc. IV, da CRFB.



    5. Consigne-se, de início, que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42, de 2003, convalidou os adicionais de alíquota do ICMS concernentes à instituição do Fundos de Combate à Pobreza, criados pelos Estados-membros e pelo Distrito Federal, mesmo que esses adicionais estivessem em discordância com o disposto na Emenda Constitucional nº 31, de 2000. Cabe destacar: 



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIAÇÃO DE FUNDOS DE COMBATE À POBREZA PELOS ESTADOS E PELO DISTRITO FEDERAL. CONSTITUCIONALIDADE, A TEOR DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. VALIDAÇÃO DOS ADICIONAIS DE TRIBUTOS PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42, DE 2003. LEI ESTADUAL Nº 8.205, DE 2004. FUNDO MARANHENSE DE COMBATE À POBREZA. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido de que os adicionais criados pelos Estados-membros e pelo Distrito Federal, para financiar os Fundos de Combate à Pobreza, são validados pela Emenda Constitucional nº 42, de 2003, nos termos em que foram instituídos, ainda que esses acréscimos estejam em discordância com o estabelecido na EC nº 31, de 2000. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.455.218-ED/MA, de minha relatoria, Segunda Turma, Sessão Virtual de 09/02/2024 a 20/02/2024).



    “AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DEMORA EXCESSIVA PARA JULGAMENTO DO LEADING CASE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Impõe-se a revogação do sobrestamento deste Recurso Extraordinário, pois: (a) a lide aguarda há 17 anos por sua resolução definitiva; (b) não há perspectiva de julgamento do leading case acerca da matéria; (c) há precedentes no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL relativamente à questão controvertida. 2. A jurisprudência desta CORTE preconiza que a Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. Precedentes de ambas as Turmas desta CORTE. 3. O adicional instituído pela Lei 4.056/2002, do Estado do Rio de Janeiro, não ofende o princípio da anterioridade tributária, pois sua cobrança iniciou-se no ano seguinte à publicação da norma. 4. Sobrestamento da causa revogado. Continuação do julgamento do Agravo interno, a que se nega provimento.” 



    (RE nº 576.283/AgR-terceiro-QO/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/04/2020, p. 10/08/2020; grifos acrescidos).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE 2%. LEI ESTADUAL Nº 14.469/2003. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. EC Nº 42/2003. VALIDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 25, 102, I, “A”, 158, IV, E 167, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTS. 82 DO ADCT E 1º DA EC Nº 67/2010. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACO 1.039/MS E STP 107/GO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza (ADI nº 2.869/RJ, DJ 13.5.2004, Rel. Min. Ayres Britto). Validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, até que sobrevenha a lei complementar federal. Precedentes do Plenário: ACO 1.039/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, e STP 107/GO, Rel. Min. Dias Toffoli. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” 



    (ARE nº 1.290.896-ED-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021).



    6. Quanto à repartição de receitas prevista no art. 158, inc. IV, da CRFB, relativa à parcela do ICMS destinada aos Municípios, o art. 82, § 1º, da Emenda Constitucional nº 42, de 2003, foi anteriormente declarado constitucional pelo STF, sendo viável a disposição de até 2% da parte cabível aos Fundos dos Estados e do Distrito Federal, sem a incidência da norma constitucional do art. 158, inc. IV.



    7. Considerando que a Lei maranhense nº 8.205, de 2004, é posterior às Emendas Constitucionais nº 33, de 2001, e nº 42, de 2003, é válida a criação do adicional sobre o ICMS tal qual já reconhecido aos demais Estados e ao Distrito Federal por leis anteriores à sua vigência. Em casos fronteiriços, confira-se a jurisprudência desta Corte Maior:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. ADICIONAL. FUNDO ESPECIAL DE COMBATE À POBREZA. ESTADO DO MARANHÃO. FUMACOP. LEI ESTADUAL 8.205/2004. VALIDAÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. 



    1. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    2. A jurisprudência do STF já fixou entendimento no sentido de que os adicionais criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, para financiar os Fundos de Combate à Pobreza, são validados pela Emenda Constitucional 42/2003, nos termos em que foram instituídos, ainda que esses acréscimos estejam em discordância com o estabelecido na EC 31/2000. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.278.552-ED-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/06/2021, p. 02/07/2021; grifos acrescidos).



    8. Destarte, é irretorquível o acórdão recorrido, pois em consonância com a jurisprudência deste Pretório Excelso. Verifica-se que o assentado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator